Tribunal: TJDFT
Processo: 0743013-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743013-41.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SARAH LORRANY COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se da AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de SARAH LORRANY COSTA DA SILVA, proibiu a alienação e a saída do veículo do Distrito Federal sem autorização do juízo. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do feito de origem revela que houve a purga da mora e o Agravante concordou com a restituição do veículo. Foi, então, proferida sentença de homologação do reconhecimento da procedência do pedido inicial. A concordância com a restituição do veículo e o julgamento da lide fazem despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornarem desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator